Tribunal: TJDFT
Processo: 0723898-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723898-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VILSON GARBIM DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que rejeitou as teses contrárias ao pedido de liquidação individual de sentença coletiva, facultando ao agravante juntar aos autos, no prazo de 45 dias, toda a documentação relativa à Cédula de Crédito Rural, sob pena de atribuir ao agravado “a faculdade de liquidar o débito segundo os dados de que se dispõe”. Brevemente relatados, DECIDO. O recurso não comporta conhecimento. Verifica-se dos autos principais (aba “Expedientes – Pj-e 1o Grau), que, no dia 1o/07/2021, às 08h59m53s, o representante do agravante, igualmente citado, em liquidação de sentença, tomou ciência da decisão agravada, bem como do início do prazo recursal, no primeiro dia útil seguinte, 02/07/2021 (sexta-feira), com término no dia 22/07/2021 (quinta-feira). O presente recurso, todavia, foi interposto no dia seguinte, quando já expirado o prazo recursal. Cabe frisar que, ao contrário da publicação no DJ-e, que se dirige ao advogado, o pedido de publicação exclusiva, em tal hipótese, tem lugar e pertinência, sob pena de nulidade (art. 272, §§ 2o 5o, e art. 280, do CPC); a intimação eletrônica (por meio do sistema), ao revés, tem caráter pessoal, de modo que prevalece para todos os efeitos, conforme exegese da primeira parte do caput do art. 272, CPC, ao estatuir, expressamente: “Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.” Igualmente, nessa diretriz hermenêutica, o art. 5o, e § 1o, da Lei n. 11.419/2006. Assim, a rigor, uma vez cadastrada como empresa parceira do sistema de expedição eletrônica para o recebimento de citação e intimações dos atos processuais, não se faz necessária a sua intimação, também, por publicação no DJ-e. Ora, no caso, vê-se que o expediente de intimação da decisão, por meio de “Diário Eletrônico”, estava destinado apenas ao advogado do agravado, tanto assim que não consta da aba “Expedientes” uma dupla intimação do agravante (“Diário Eletrônico” e “Expedição Eletrônica”), para o cumprimento da decisão agravada. É bem verdade que essa dubiedade de intimação, que o PJ-e ainda não contorna, acabou por gerar controvérsias, no âmbito doutrinário e jurisprudencial, mormente no Superior Tribunal de Justiça, com o surgimento de três diferentes posicionamentos, a saber: (i) deverá prevalecer a intimação realizada no portal eletrônico; (ii) deverá prevalecer a intimação realizada por publicação no Diário de Justiça Eletrônico; e (iii) deverá prevalecer a primeira intimação validamente realizada. E diante de tal quadro de incerteza jurídica, a questão retornou à Corte Especial daquele colenda Tribunal Superior, ocasião em que, no dia 19/05/2021, ao julgar os Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 1.663.952-RJ, vencidos os Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Maria Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin e Benedito Gonçalves, sufragou-se o entendimento, consoante ementa publicada no DJ-e de 11/06/2021, a seguir: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. Embora o entendimento em tela refira-se a “advogado cadastrado” de réu preso, com discussão iniciada no bojo de um processo criminal, não se olvida que, em relação à pessoa jurídica, o tratamento a ser dado apresenta singularidade. Deveras, a Portaria GC/TJDFT n. 160/2017, alterada pela Portaria GC/TJDFT n. 140/2018, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõe em seu art. 3o que, para efetivar o cadastro (de caráter obrigatório, para o agravante), as empresas deverão preencher o termo de adesão e o formulário de Solicitação de Acesso ao PJ-e. De outro lado, o § 1o, do referido artigo, dispõe que o gestor, o gestor assistente e o usuário assistente são pessoas habilitadas pela empresa para acompanhar, gerenciar e receber citações e intimações, devendo, de acordo com o § 2o, do art. 3o, serem nomeados em instrumento de procuração específica e entregue junto com outras documentações. Por fim, o art. 5o, da mesma Portaria, estatui que se considera aperfeiçoada a citação ou intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJE, a partir do login e da senha disponibilizados, como efetivamente ocorreu in casu, atingindo-se a sua finalidade. É preciso enfatizar, portanto, que, cuidando-se de empresa parceira do PJ-e, e ante a superveniência da Lei n. 11.419/2016 e do CPC/2015, o pedido para publicação exclusiva em nome de determinado advogado perde o significado, porquanto existentes credenciamento e autorização prévios, a outros representantes da empresa, para, em seu próprio nome, e atendendo às suas necessidades, tomarem ciência dos atos processuais. Forçoso concluir, destarte, que o presente recurso não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, uma vez que se apresenta manifestamente intempestivo. Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora